Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705982-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos devedores, para não analisar o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, bem como indeferiu o pedido dos exequentes para a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, índice que atualmente remunera a poupança. 2. Honorários da fase de conhecimento da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. 2.1. Por meio da referida ação coletiva, foi fixada a verba honorária com base nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, que diz respeito à condenação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, a serem arbitrados no momento da liquidação da condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo legal. 2.1.1. De fato, por não ser uma sentença líquida, não haveria possibilidade de o magistrado mensurar os direitos de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva, de forma a fixar corretamente os honorários advocatícios. 2.2. Nos termos do art. 322, §1°, CPC, o pedido do cumprimento de sentença deve ser certo, compreendendo, no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. 2.2.1. Logo, não há impedimento para o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono, quanto os honorários devidos pela nova fase processual, sobretudo diante das previsões dos arts. 22 e 23 do Estatuto do OAB (Lei no 8.906/90). 2.3. Note-se que as duas verbas honorárias são independentes e são devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que é o caso dos autos. 3. Honorários recursais advindos do julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 3.1. São cabíveis os honorários recursais pleiteados pelos agravantes, em razão da majoração da verba honorária determinada pelo STJ quando negou provimento ao REsp no 1.711.432/DF, interposto nos autos da ação coletiva. 3.2. Necessidade de observância ao limite imposto no §11 do art. 85, CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. No especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 85, §§ 3o e 4o, 322, § 1o, 513, 535, inciso III, 771, 783, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido ignorou a expressa exigência da coisa julgada com a finalidade de tornar líquida à execução da verba honorária dentre as hipóteses previstas para os casos em que há a presença da Fazenda Pública na demanda. Acrescentam que não há título judicial passível de execução. Insistem que se trata de estratégia processual ilegítima que busca o fracionamento da execução dos honorários de sucumbência do processo coletivo no intuito de fugir da incidência das faixas de arbitramento presentes no § 3o do artigo 85 do CPC. Afirmam que os honorários da ação coletiva devem ser fixados sobre o valor global da execução. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, assinalam ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 100, § 8o, ambos da Constituição Federal, repisando as teses lançadas no especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081 (Tema 1.142), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019